Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735955-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DEYVISSON GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra a decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0714506-05.2023.8.07.0020, deferiu a liminar. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida o proibiu de retirar o veículo da comarca, o que lhe causa prejuízos. Requer a concessão da tutela de urgência para que lhe seja permitido remover o veículo apreendido na comarca, autorizando, inclusive, a sua alienação a terceiros, antes da decisão final do processo de Busca e Apreensão. Ao final, requer a confirmação da liminar a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no Id no. 50681473. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois não há determinação, na decisão recorrida, de impossibilidade de retirar o veículo da comarca, mas sim, de que ele deverá ser entregue a algum dos depositários informados na petição inicial, o que é o adequado, haja vista que mesmo após a efetivação da apreensão do veículo o réu/agravado disporá de 05 dias para purgar a mora, enquanto o veículo deverá estar na posse de um dos depositários indicados. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois foi concedida a liminar pleiteada, bem como seguido o trâmite adequado à espécie. Ademais, o veículo sequer chegou a ser apreendido, logo, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador